Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATERIALIDADE. AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.
1. As provas dos autos dão a certeza da materialidade delitiva do delito de tráfico de drogas. Contudo, com relação à autoria, ainda que existam indícios acerca da prática delitiva, fato é que não há provas cabais e irrefutáveis nesse sentido, sendo válida também a compreensão de que o acusado e o usuário, previamente ajustados na compra dos entorpecentes, estavam no local dos fatos para consumirem drogas. Nesse contexto de dúvida, o apelado deve ser favorecido com a absolvição.
2. Segundo o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, “Não havendo certeza, mas dúvidas sobre os fatos em discussão em Juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.” (Manual de Processual Penal: Volume único / Renato Brasileiro de Lima – 6. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 44). Portanto, diante da falta de certeza da prática da traficância por parte do apelado, deve ser mantida a r. sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso improvido.